Tribunal: TJDFT
Processo: 0730860-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VEÍCULOS. INTIMAÇÃO. ART. 774, INCISO V, DO CPC. INDICAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DOS BENS. INFORMAÇÃO GENÉRICA E DESARRAZOADA. COOPERAÇÃO. AUSÊNCIA. MÁ-FÉ. PRESENÇA. MULTA. ATO ATENTATÓRIO À DIGINIDADE DA JUSTIÇA. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 774 DO CPC. INCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. No processo de execução, o art. 774 do CPC prevê como condutas inadequadas do executado aquelas que buscam de algum modo frustrar a localização de bens para constrição, ou fraudá-la, quais sejam, (inc. I); opor-se maliciosamente à execução, empregando ardis e meios artificiosos (inc. II); dificultar ou embaraçar a realização da penhora (inc. III); resistir injustificadamente às ordens judiciais (inc. IV); e intimado, o executado não indicar ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exibir a prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus (inc. V).

2. No caso, o executado foi devidamente intimado para informar o paradeiro dos veículos localizados via Renajud para penhora, porém limitou-se a informar que poderiam estar em algum lugar entre duas cidades do Estado de Goiás, distantes cerca de 150 quilômetros uma da outra, sem demonstrar cooperação para o bom andamento da execução, que é realizada no interesse do credor, conduta que, no contexto dos autos, enquadra-se entre aquelas previstas no art. 774 do CPC e autoriza a aplicação da multa constante do seu parágrafo único, o que de fato ocorreu e se deu no importe de 5% (cinco por cento) sobre o valor em execução.

3. Diante do cenário estabelecido nos autos, é hipótese de manutenção da decisão recorrida como forma de reprimir a conduta inadequada que o executado, dolosamente, escolheu adotar.

4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA ÍNTEGRA.